Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO DE VIZINHANÇA. EDIFICAÇÃO. DANOMATERIALCOMPROVADO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DESCABIMENTO DA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOMORALCONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1.Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$30.861,60; bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:(i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;(ii) a responsabilidade dos réus pelos danos material e moral experimentados pela parte autora; e (iii) o valor da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A ausência de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando os autos dispõem de elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento do julgador. Não se depreende das informações dos autos ofensa ao direito das partes ao contraditório e à ampla defesa, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais. Ademais, a interpretação judicial da situação não implica em vício de procedimento.
5. No caso, o Relatório Técnico elaborado pela Defesa Civil comprova o desabamento da cortina de contenção e patologias severas ocorridos no imóvel da autora, decorrentes de escavação e edificação realizadas pelos réus.
6. Encontram-se comprovados os danos advindos de obra, havendo, portanto, o nexo causa apto a atrair a responsabilidade civil prevista no Art. 1.311, P. único, do CC, o qual prevê que o proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.
7. Verifica-se que, se inexistisse a obra executada pelos réus, o dano não teria ocorrido, não merecendo prosperar a tese subsidiária do réu de que a residência da autora apresentava falta de manutenção apta a concorrer para a ocorrência dos danos. O valor da indenização deve corresponder ao valor total do dano patrimonial devidamente comprovado.
8. A situação vivenciada pela parte autora mostra apta a atingir atributos da personalidade, diante de interdição do imóvel, risco estrutural e abalo emocional.
9. A compensação pelo dano moral arbitrada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 5.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual se mostra inviável a redução pretendida pelos réus e a majoração pleiteada pela autora.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187, 927, 1.331.